Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação cível - Indeferimento da inicial de extinção de “condomínio” c/c alienação judicial - Direitos possessórios de imóvel irregular partilhados mediante acordo homologado em ação de divórcio – Exigência de juntada de documentação da posse – Ordem de emenda desnecessária – Sentença cassada.